Tribunal: STF
Processo: HC 134366
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, QUANTO AO DELITO DO ART. 2º DA LEI N. 1.521/1951. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO OBJETO DA IMPETRAÇÃO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.